Tribunal: STF
Processo: AI 247810
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado completo: provimento e
subida dos autos do recurso extraordinário, para melhor exame.
2.
 Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa nos
termos do artigo 557, § 2º, do C. Proc. Civil.